Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742042-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS, ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CARLOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES, SARA DE OLIVEIRA CANDIDO, GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA, ROSILDA DOS REIS SANTOS DE ANDRADE, CLEANDO PEREIRA ALVES, SARA LUIZA RODRIGUES DA CONCEICAO, BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA, MARIA ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO e OUTROS contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos ação de procedimento comum em face do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção Tecnologia (IBEST), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse suspenso o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal (quadriênio 2024/2027). O Desembargador Plantonista ANGELO PASSARELI indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência da probabilidade de provimento do recurso (ID 51961757). Mantenho a decisão do Desembargador plantonista que negou a liminar pleiteada, ante a ausência de razões de justifiquem a sua reapreciação. Aos agravados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator